Tribunal: TJDFT
Processo: 0748799-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. GENITORES. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o apelante pretende que seja determinada a alteração do critério da "guarda compartilha" dos incapazes para o regime de "guarda unilateral" ao ora apelante, bem como a regulamentação das visitas à recorrida.
2. De acordo com o art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento das crianças nas residências de seus genitores. Se os filhos estão adaptados no lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia do interesse dos incapazes.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando sempre atender ao melhor interesse da criança.
4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico, mesmo na inexistência de acordo entre os genitores, mas pode haver exceção. Não obstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na determinação da guarda.
5. Ressalte-se que os incapazes residirão na cidade Paracatu-MG com a apelada, ora genitora. Nesse sentido, devem ser realizados os ajustes necessários para permitir a manutenção dos vínculos afetivos com ambos os núcleos familiares, além de ser respeitado o regime de visitas pelo apelante aos filhos, como foi estabelecido na sentença pelo Juízo singular.
6. No caso, verifica-se que as provas acostadas aos autos demonstram que ambos os genitores são responsáveis pela criação e educação dos incapazes, razão pela qual o regime de guarda compartilhada deve ser preservado no presente caso.
7. Apelação conhecida e desprovida.